Tribunal: TJPA
Processo: 0801875-72.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801875-72.2021.8.14.0065

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, CINTHIA ALVES DA SILVA ARAUJO

APELADO: CINTHIA ALVES DA SILVA ARAUJO, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ativos S.A. Securitizadora De Créditos Financeiros contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito, reconhecendo a prescrição da dívida da autora da ação,
Cinthia Alves Da Silva Araújo
, determinando a baixa do registro junto à plataforma “Serasa Limpa Nome” e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita; analisar se a inserção da dívida no “Serasa Limpa Nome” configura negativação ou publicidade indevida; definir a existência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição extingue a pretensão de cobrança judicial, não eliminando a existência da dívida nem impedindo sua cobrança extrajudicial.

A plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui ambiente de negociação acessível ao próprio consumidor mediante autenticação, não configurando negativação nem publicidade irrestrita a terceiros.

Inexistindo prova de restrição ao crédito ou exposição vexatória, não há configuração de dano moral.

Precedente recente do TJPA confirma que a mera inclusão de dívida prescrita em tal plataforma não enseja reparação moral.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese: “A mera inclusão de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’, sem negativação do CPF ou publicidade a terceiros, não configura dano moral indenizável.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Código de Processo Civil, art. 86;

- TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809689-04.2024.8.14.0301 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-01);

- TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802179-73.2023.8.14.0074 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-10;

-
STJ - AgInt no AREsp: 2031345 RS 2021/0375724-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022;

- STJ - AgInt no AREsp: 2475479 SP 2023/0366957-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível o e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
da 15ª
sessão realizada no período de 19/05/2026 a 26/05/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Ativos S.A. Securitizadora De Créditos Financeiros contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Cinthia Alves da Silva Araújo.

Consta da sentença (ID 16622603) que a autora alegou a cobrança de dívida prescrita, vinculada à plataforma “Serasa Limpa Nome”, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito, sua exclusão e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, para:
declarar a prescrição da dívida;
determinar a exclusão do registro; condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; fixar honorários advocatícios em 10%.

Irresignada, a parte ré interpôs apelação (ID 16622604), sustentando, em síntese, que não houve negativação; a plataforma constitui meio de negociação; inexiste dano moral.

Apelação adesiva
pedindo a majoração dos danos morais e majoração dos honorários advocatícios; contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 16622611 e 16622616).

Os autos vieram à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento.

A controvérsia cinge-se à análise da configuração do dano moral decorrente da inserção de dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

No que tange à prescrição, não há insurgência substancial capaz de afastar a conclusão do juízo de origem. De fato, tratando-se de dívida oriunda de instrumento particular, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, restando correta a declaração de inexigibilidade do débito. Todavia, quanto ao dano moral, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque a prescrição não extingue a dívida, mas apenas a pretensão de cobrança judicial, subsistindo a obrigação natural, sendo lícita, em tese, a cobrança extrajudicial, desde que não abusiva. No caso concreto, a inserção do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com negativação em cadastros restritivos de crédito. Conforme se extrai dos autos, trata-se de ambiente de negociação acessível mediante autenticação do próprio consumidor, não havendo comprovação de ampla publicidade a terceiros.
Nesse contexto, não restou demonstrado que a conduta da apelante tenha ocasionado restrição indevida ao crédito da autora ou exposição vexatória capaz de caracterizar violação à sua honra objetiva.
A jurisprudência recente desta Corte corrobora este entendimento:

“
A mera inclusão de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’, sem negativação do CPF ou publicidade para terceiros, não configura dano moral indenizável
.” (TJPA, Apelação nº 0809689-04.2024.8.14.0301).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. INCLUSÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA OU RESTRIÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 4. A plataforma Serasa Limpa Nome não se trata de um cadastro restritivo de crédito, mas sim de um ambiente destinado à renegociação, sem impacto direto no score do consumidor.5.Não há comprovação nos autos de prática abusiva ou coercitiva por parte da instituição credora, tampouco de qualquer ilegalidade na manutenção da dívida na plataforma.(...) 6. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1.
A inclusão de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação indevida nem cobrança abusiva, pois o sistema se destina exclusivamente à renegociação entre credor e consumidor
. (...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802179-73.2023.8.14.0074 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-10), grifo nosso.

No mesmo sentido o C.
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
(STJ - AgInt no AREsp: 2031345 RS 2021/0375724-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022), grifo nosso
.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...) 3
. A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor
(REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2475479 SP 2023/0366957-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024), grifo nosso.

Ausente demonstração de efetivo prejuízo ou de conduta ilícita apta a ensejar reparação, deve ser afastada a condenação por danos morais.

Ante o exposto, com base no art. 932, "b" do CPC e art. 133, XII, "b" do RITJPA,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para
afastar a condenação ao pagamento de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença quanto à declaração de inexigibilidade da dívida e determinação de baixa do registro;
readequar os honorários advocatícios
, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026